Tribunal: TJSP
Processo: 2078859-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória – IPTU de 2016 a 2019 – Decisão do Juízo da execução fiscal que reconheceu competência para processamento de ação anulatória do débito fiscal, diante de conexão, deferindo suspensão da exigibilidade do crédito. Impossibilidade de reunião de feitos por contemplar hipótese de competência absoluta –– Precedentes jurisprudenciais. Decisão reformada. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória – IPTU de 2016 a 2019 – Decisão do Juízo da execução fiscal que reconheceu competência para processamento de ação anulatória do débito fiscal, diante de conexão, deferindo suspensão da exigibilidade do crédito. Impossibilidade de reunião de feitos por contemplar hipótese de competência absoluta –– Precedentes jurisprudenciais. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000264118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2078859-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de Lorena, em que é agravante MUNICÍPIO DE
LORENA, é agravada MARIA ISABEL PREZOTTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, deram
provimento ao recurso. Vencido o Relator Sorteado, que declara", de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente sem voto), JOÃO ALBERTO PEZARINI, vencedor, KLEBER
LEYSER DE AQUINO, vencido E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 9 de abril de 2021.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078859-98.2020.8.26.0000 -
2
Voto no 32154
Agravo de Instrumento no 2078859-98.2020.8.26.0000
Agravante: Município de Lorena
Agravada:
Maria Izabel Prezotto
Comarca:
Lorena
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação anulatória IPTU de
2016 a 2019
Decisão do Juízo da execução fiscal que
reconheceu
competência
para
processamento
de
ação
anulatória do débito fiscal, diante de conexão, deferindo
suspensão da exigibilidade do crédito. Impossibilidade de
reunião de feitos por contemplar hipótese de competência
absoluta
Precedentes jurisprudenciais. Decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão do Juízo das
execuções fiscais (fls. 15/18) que reconheceu competência para processamento de
ação anulatória de débito fiscal1, ante alegada necessidade de distribuição por
dependência a execução fiscal em trâmite2, suspendendo a exigibilidade do IPTU.
Aduz que o Provimento no 778/2002 do Conselho Superior da
Magistratura estabelece competência material e, portanto, absoluta dos Anexos
Fiscais, não admitindo modificação para tramitação de ações conexas à execução
fiscal.
Indeferido pedido de efeito suspensivo pelo Relator sorteado (fls.
22/27), houve contraminuta (fls. 30/35).
É o relatório.
O recurso merece guarida.
Dispõe o art. 54 do Código de Processo Civil que a “A competência
relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência (...)”, o que
revelaria, em princípio, necessidade de reunião da execução fiscal com a ação
1 De autos no 1003396-08.2019.8.26.0323. Valor da causa em 18/11/2019: R$ 40.993,59.
2 De autos no 1505048-37.2018.8.26.0323, proposta perante o Setor de Execuções Fiscais
da Comarca de Lorena (fls. 35/37 dos autos principais), para cobrança do IPTU de 2017.
Valor da causa em 7/12/2018: R$12.979,97

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078859-98.2020.8.26.0000 -
3
ajuizada para desconstituição do débito (art. 55, §1o3).
Contudo, a competência funcional dos Anexos das Execuções
Fiscais é absoluta, restrita aos processos de execução e eventuais ações de defesa,
não admitindo, portanto, modificação.
Nesse sentido:
“Execução fiscal. Anexo da Fazenda Pública. Comarca de São
Paulo. A competência do Anexo das Execuções Fiscais da Fazenda
Pública da Capital de São Paulo é restrita e absoluta, limitada às
execuções fiscais e eventuais ações de defesa, embargos, sendo o
anexo absolutamente incompetente para conhecer qualquer outra
ação, o que inibe a reunião por conexão (CPC 102 e 105). Assim,
mesmo havendo conexão entre a execução fiscal e outra ação, não
pode haver a reunião dos processos por conexão”4.
Ainda, cabe ressaltar que o Provimento no 778/2002, do Conselho
Superior da Magistratura, estabelece, em relação às Comarcas do interior do Estado,
competência absoluta dos Serviços Anexos das Fazenda Públicas para julgamento
das execuções fiscais e respectivos embargos:
“Artigo 1o - Os Serviços Anexos das Fazendas Públicas das
Comarcas do Interior do Estado têm atribuição restrita ao
processamento e julgamento das execuções fiscais, reguladas pela
Lei Federal no 6.830/80, e respectivos embargos, que, segundo a lei
processual, tenham por competente o foro da respectiva Comarca.
Artigo 2o - Outras ações cíveis de natureza tributária, que não se
incluam na atribuição dos Serviços Anexos das Fazendas Públicas,
3 “(...) Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um
deles já houver sido sentenciado.”
4 TJSP, Câm. Especial., CComp 74.238-0/2-00, Rel. Des. Hermes Pinotti, v.u., j. 4.1.2001

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078859-98.2020.8.26.0000 -
4
definida no artigo 1o, deverão ser distribuídas às Varas Cíveis.
Nesse sentido, precedentes desta Corte:
“Agravo de instrumento. Execução fiscal. Multa tributária.
Exercício de 2017. Rejeição de pedido de reunião da cobrança com
ação anulatória do lançamento. Acerto. Conexão entre as
demandas que, todavia, não permite a reunião dos feitos diante da
competência absoluta da Vara da Fazenda Pública. Precedentes da
corte. Suspensão da execução fiscal até trânsito em julgado de
sentença proferida em ação de conhecimento. Inadmissibilidade.
Inexistência de causa suspensiva da exigibilidade do crédito (artigo
151 do Código Tributário Nacional). Indeferimento de pedido de
nomeação de imóvel à penhora. Desatendimento da ordem do
artigo 11 da Lei 6.830/80. Justificada recusa do exequente. Recurso
denegado.”5
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
Ação
Declaratória
de
Inexigibilidade de Débito Tributário - Conexão com execução fiscal
- Modificação da competência - Impossibilidade - Em que pesem a
possibilidade de conexão entre execução fiscal e ação anulatória
de débito fiscal ou declaratória de inexigibilidade do crédito
tributário e a existência de regra de modificação da competência
territorial em razão da conexão (art. 54 do Código de Processo
Civil), o Provimento no 778/2002, do Conselho Superior da
Magistratura, estabelece, em relação às Comarcas do Interior do
Estado, a competência funcional absoluta dos Serviços Anexos da
Fazenda Pública para o julgamento das execuções fiscais e a
5 Agravo de Instrumento 2222891-02.2020.8.26.0000; Relator (a): Geraldo Xavier; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara
das Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 19/10/2020;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078859-98.2020.8.26.0000 -
5
competência funcional absoluta das Varas Cíveis para o
julgamento das outras ações cíveis de natureza tributária - Recurso
provido.”6

“Direito Processual Civil. Conflito de Competência. Competência
para julgar ação anulatória de débito relativo a multas proposta
em face do Município de São Paulo. As varas especializadas da
Fazenda Pública têm sua competência expressamente definida na
lei, em razão da pessoa ou em razão da matéria. Criação do Setor
de Execuções Fiscais da Fazenda Pública, a quem incumbe
processar a execução fiscal e julgar os embargos opostos pela
executada. Compete ao juízo da Fazenda Pública o julgamento de
mandado de segurança, repetição do indébito ou ação anulatória
do ato declarativo da dívida, nos termos da parte final do artigo 38,
da Lei 6.830/80. Conflito procedente, reconhecida a competência
do juízo suscitado para processar e julgar as ações acima
mencionadas.”7;
Nesse quadro, verifica-se incompetência do Juízo das Execuções
Fiscais para processamento da ação anulatória, impondo-se remessa dos autos a uma
das Varas Cíveis da Comarca.
Com isto, dá-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Relator Designado
6 Agravo de Instrumento 2114916-18.2020.8.26.0000; Rel. Silvana Malandrino Mollo; j.
19/11/2020.
7 Conflito de competência 157.412-0/1-00, relator Desembargador Luiz Tâmbara